Tribunal: TJBA
Processo: 8036469-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036469-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. RESOLUÇÃO N.º 5.037/22 DO BACEN. CARÁTER RESTRITIVO RECONHECIDO PELO STJ. INSERÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório em razão da ausência de notificação prévia à inscrição de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), por parte do Banco Santander (Brasil) S.A.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação ao consumidor por parte da instituição financeira antes da inscrição no SCR/SISBACEN viola o disposto no art. 43, § 2.º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); e (ii) se essa omissão enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O art. 43, § 2.º, do CDC impõe o dever de comunicação ao consumidor sobre a abertura de cadastros, registros ou dados pessoais e de consumo.

4. A Resolução n.º 5.037/2022 do Banco Central do Brasil esclarece que a instituição financeira é responsável por comunicar previamente ao cliente sobre o registro de suas operações no SCR.

5. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) equipara o SCR/SISBACEN a cadastros de restrição de crédito, exigindo prévia notificação sob pena de ilegalidade da inscrição e reparação moral
in re ipsa
.

6. A ausência de comprovação de notificação ao consumidor caracteriza falha na prestação de serviço, resultando em dano moral presumido.

7. Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de notificação prévia ao consumidor pela instituição financeira sobre a inscrição de dados no SCR/SISBACEN configura falha na prestação de serviço, em violação ao art. 43, § 2.º, do CDC. 2. Tal falha enseja reparação moral in re ipsa, cujo valor deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 43, § 2º; Resolução nº 5.037/2022 do Banco Central, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp nº 1.626.547/RS, Relatora: Ministra Regina Helena Costa
, j. 06.04.2021; STJ, Súmulas nº 54 e nº 362; TJ-BA, Apelação nº 8059146-12.2023.8.05.0001, Rel. Des(a). Gardênia Pereira Duarte, j. 03.09.2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8036469-17.2025.8.05.0001
, tendo como apelante
JAQUELINE DOS SANTOS CARVALHO
,
e apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao apelo,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22